Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo contra decisão que, em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão, em cumprimento a liminar anteriormente deferida, à comprovação de que o bem esteja realmente localizado no endereço indicado. É a suma do pedido recursal. Tem-se verificado que os credores fiduciários requerem sucessivas diligências de busca e apreensão de veículos, que acabam frustradas por conta da pouca ou nenhuma pesquisa que fazem antes do requerimento. Isso tem sido, reconheço, bastante nocivo ao serviço judiciário e tem provocado dispêndio inútil da atividade judicial. Malgrado essa observação - quem sabe possa ser tomada como um apelo à colaboração com o bom andamento do serviço judiciário – realmente a lei não impõe essa condicionante para expedição do mandado e nova tentativa de concretização da diligência. Assim, verificando-se plausível o direito e tendo em conta que se trata de liminar, portanto presumidamente urgente, defiro a tutela para determinar que o D. Juízo prossiga no processo com expedição do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo credor. Comunique-se. Intime-se para responder. Brasília, 27 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator